Tribunal: TJDFT
Processo: 0746605-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746605-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: L. F. D. J. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DE BARROS NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SINDIFISCO NACIONAL – SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL contra decisão da MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, na impugnação ao cumprimento de sentença (Proc. n. 0713074-76.2021.8.07.0001), manejado por L. F. D. J. B., representado por José Pereira de Barros Neto, acolheu em parte a impugnação, apenas para correção do valor executado, deixando de reduzir a multa, por ausência de amparo legal. Transcrevo a decisão agravada, in verbis (ID 212315720 – autos originários): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença aduzido pelo Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores da Receita. Aduz o impugnante que não houve descumprimento da decisão judicial. Assevera que a primeira compra do medicamento ocorreu no dia 04.05.21 e entregue na residência do impugnado no dia 07.06.21. Alega ter tomado ciência de que a medicação entregue somente daria para quinze dias, pois o autor faria uso de quatro comprimidos por dia. Assevera ter, três dias após, realizado um novo pedido, com entrega até o dia 17.06.21. Assevera que a compra se deu nos termos da receita médica, que previa duas cápsulas duas vezes ao dia, não tendo havido qualquer vontade de descumprimento da decisão judicial. Requer, subsidiariamente, a redução da multa. Manifestou-se o impugnado. O MP apresentou parecer nos autos. É o breve relato. DECIDO. A decisão judicial foi assim prolatada: (...) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré, no prazo de até 5 (cinco) dias, fornecer ao autor o medicamento Selumetinibe cap 10mg, 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, até o julgamento do mérito do processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior majoração. Nos termos do art. 231, II, do CPC, o início do prazo para o cumprimento da decisão judicial foi dia 12 de maio de 2021. Os prazos são contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do final, de acordo com a regra do art. 224 do CPC, contando-se apenas os dias úteis. Como dia 13 de maio era uma quinta-feira, o dia final do prazo foi 19 de maio de 2021. A entrega do medicamento ocorreu, todavia, apenas em 08.06.2021. A decisão de id 96593822, já preclusa, reconheceu a mora e majorou a multa. Logo, deve ser aplicada a multa inicial do dia 20 de maio (primeiro dia da mora) até o dia 08 de junho de 2021. Posteriormente, a multa foi majorada para R$ 2.000,00 por dia a partir de 08 de julho de 2021, data da publicação da decisão de majoração. A entrega do medicamento ocorreu no dia 10 de julho de 2021 (id 98268718) – dois dias de atraso, com multa a R$ 2.000,00. Não há que se acolher a alegação de dubiedade na receita médica, pois a parte impugnante poderia ter esclarecido diretamente com o médico ou com o paciente. Além disso, obviamente que duas doses de dois comprimidos totalizam quatro comprimidos por dia. Por outro lado, não há também de se acolher a estapafúrdia alegação de que comprou o medicamento no prazo, pois é cristalino que o prazo dado pelo juízo é para a entrega do medicamento e não para sua compra. Assim, a multa deve ser calculada da seguinte forma: 1. 20 dias relativos ao primeiro atraso, com multa fixada no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 – totalizando o valor máximo, sendo de se acrescentar que, além do primeiro atraso, houve a mora pela entrega em quantidade insuficiente do medicamento, mas já se alcançou o valor máximo. 2. 2 dias relativos ao segundo atraso, após a decisão que majorou a multa, com valor em R$ 2.000,00 – totalizando R$ 4.000,00 Assim, deve ser acolhido em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para correção do valor executado, não sendo o caso de se reduzir a multa, porque não há qualquer amparo legal para tanto, mas tão somente de se corrigirem os cálculos. Nessa seara, de se destacar o fundamentado parecer do MP: “Com efeito, o requerido deixou o autor, adolescente portador de doença grave, sem o medicamento necessário ao seu tratamento por período considerável. Dessa forma, mostra-se razoável e proporcional o valor da multa fixada e o valor total executado, de modo que não merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença.” Preclusa esta decisão, apresente o exequente nova planilha com o valor correto, acrescido das correções legais, nos termos acima especificados, no prazo de 10 dias. Nos termos do tema 410 do STJ, fixo honorários de cumprimento de sentença em prol do executado, no montante de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o valor que decorrerá do cumprimento da presente decisão. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante, valendo-se da argumentação sobre a questão de fundo que motivou a interposição dessa espécie recursal, assim postula que “requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, vez que a continuidade do cumprimento de sentença acarretará dano grave de difícil reparação para a agravante, em razão da possibilidade de levantamento de valores pelo agravado e da continuidade dos atos expropriatórios”. Desse modo, pede o provimento recursal para que lhe seja dado integral provimento a fim de afastar a incidência de astreintes ou reduzir a multa determinada pelo juízo a quo. Preparo regular (ID 65751274). Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, na argumentação empreendida pelo recorrente, não se encontra qualquer específica demonstração dos requisitos acima referidos (fumus boni iuris e periculum in mora). O que se extrai é a insatisfação do agravante com o indeferimento da exclusão ou redução da multa aplicada. Ora, os fundamentos a serem aduzidos em relação ao pedido liminar e ao pedido de modificação da decisão recorrida (mérito), à toda evidência, não se confundem. Por isso, não basta ao agravante deduzir razões para a reforma do decisum originário e concluir que estão satisfeitos os requisitos atinentes ao pleito liminar; faz-se necessário que o recorrente apresente razões fáticas que demonstrem de modo claro a presença do risco da demora e do dano grave ou de difícil reparação. Assim, porque ausente qualquer segura demonstração acerca dos aludidos requisitos, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelo recorrente. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR de atribuição de efeito suspensivo formulado nestes autos. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator